Tribunal: TJDFT
Processo: 0732030-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEITO POR RECEBIMENTO DE LINK – OFERTA DUVIDOSA – CONSUMIDORA INDUZIDA A ERRO – FALHA NO DEVER DE INFORMAR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTIA RESTITUÍDA EM CURTO LAPSO TEMPORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO APÓS RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Pan S/A buscando a reforma da sentença que declarou a nulidade do contrato de mútuo firmado entre a instituição financeira e a parte recorrida e o condenou a devolver em dobro as quantias descontadas na folha de pagamento da consumidora. O recorrente argui preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a higidez do negócio, ao argumento de que a cliente concordou expressamente com os termos do contrato, mediante o envio de selfie.
2. Não se sustenta a preliminar de ilegitimidade suscitada pela recorrente, pois a contratação se deu por prepostos seus, a partir do envio de link para a execução do procedimento. Esses fatos foram expressamente afirmados em contestação. Assim, sem ao menos ter ciência da cessão efetuada, não é possível exigir da consumidora que demandasse o cessionário do crédito, especialmente quando são as informações da recorrente que aparecem no contracheque da consumidora (ID 53572062 - Pág. 6). Por essas razões, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
3. A hipótese versa sobre relação de consumo em que a instituição prestadora de serviços ofertou à consumidora empréstimo bancário, por meio de contratação eletrônica, mediante o envio de link. A cliente, vislumbrando vantagem na realização do negócio, mediante vicio de consentimento, concordou com as condições propostas.
4. As provas revelam que a consumidora, pessoa idosa, foi induzida a erro quando contatada por preposto do banco que ofereceu a contratação de empréstimo bancário. Embora apresente em contestação as informações da consumidora, como a data e o local, bem como o envio de selfie para validação dos dados, fato é que o banco não demonstrou como as tratativas efetivamente ocorreram, afrontando o dever de boa-fé e da adequada informação. Para o reconhecimento da validade do negócio, o mais importante em casos como o que ora se julga é verificar se as informações foram prestadas de acordo com o perfil do cliente.
5. Sobreleva de importância também o fato não contestado pelo banco-recorrente de que a consumidora devolveu o valor do empréstimo dias depois do crédito em sua conta corrente (ID 53572089). Alíás, ao verificar a devolução da quantia, caberia à instituição financeira interromper imediatamente os descontos na folha de pagamento da recorrida, porquanto realizada dentro do prazo legal para o arrependimento nos contratos realizados fora do estabelecimento comercial.
6. O banco não comprovou a regularidade da contratação, especialmente quanto à disponibilização das informações necessárias à consumidora acerca dos detalhes do produto oferecido, especialmente as exigências cogitadas no artigo 54-D do CDC. Como bem fundamentou a juíza sentenciante, “Os documentos que acompanham a petição inicial, especialmente o registro de ocorrência policial, as reclamações feitas pela autora e sua conduta consistente em restituir o valor que o banco requerido creditou em sua conta a título de empréstimo, não deixam dúvida de que a autora foi enganada por pessoas a serviço do banco requerido.”. Todavia, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a regularidade do negócio e, especialmente, que tenha cumprido o direito básico da informação adequada nas circunstâncias da oferta.
7. Comprovado o vício na manifestação de vontade da consumidora causado pela inobservância do dever de informação por parte do fornecedor de serviços, correta a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo e determinou a devolução dobrada das quantias debitadas em folha de pagamento, ante a sua inexigibilidade, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.